Tribunal: TJDFT
Processo: 0009521-72.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. REGRAMENTO PROCESSUAL VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA. VALOR EXCESSIVO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados de acordo com o regramento vigente à época da prolação da sentença. Precedentes do C. STJ e do E. TJDFT.

2. O arbitramento equitativo da verba honorária quando o proveito econômico ou valor da causa forem excessivos, como é o caso, decorre da interpretação teleológica da própria norma (CPC/2015 85 §8o), cujo objetivo é evitar as disparidades, bem como a atribuição às partes de ônus ou remuneração muito elevada, o que poderia, em alguns casos, implicar verdadeira negativa de acesso à justiça. No caso, fixados em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

3. Deu-se parcial provimento ao apelo.